Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO. PRESERVAÇÃO.
1. O artigo 413 do Código Civil prevê a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal se o montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
2. O microssistema consumerista também autoriza a redução equitativa da cláusula penal que impõe ao consumidor desvantagem exagerada, na proporção do inadimplemento, nos termos do artigo 51.
3. A redução proporcional da multa mostra-se adequada e condizente com as regras protetivas do Direito do Consumidor, as quais autorizam a revisão contratual e a declaração de nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, até mesmo de ofício.
4. Essa medida preserva o equilíbrio econômico financeiro do contrato, afastando excessos que gerem enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.
5. Recurso não provido.